Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005560-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

- HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR - PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS POR CADA PARTE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.

Somente no caso de não haver contador judicial no juízo de origem é que se admitirá e deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0000580-07.2003.8.11.0046 movida por
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
, a qual homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Narra ao impugnar o pedido de cumprimento de sentença, o banco agravante apontou um excesso de R$143.948,76, tendo o agravado, na sequência, se manifestado pela rejeição da impugnação e consequente expedição de alvará para o levantamento de valores.

Afirma que, no entanto, o juízo de origem rejeitou a sua impugnação, homologando, em seguida, o cálculo apresentado pelo exequente, deixando de observar os artigos 347, 350, 375, 464, 465, 480 e 510, todos do CPC/15, porquanto ignorou o pedido expresso de realização de perícia contábil, através da qual o agravante pretende demonstrar o excesso de execução, o qual constitui um fato modificativo do direito do credor recorrido.

Aduz que a decisão agravada teria, ainda, incorrido em violação ao inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15, haja vista que se limitou concluir que o cálculo do banco agravante estaria em desacordo com as decisões proferidas, sem todavia, observar a necessidade da realização da prova pericial.

Sustenta, ainda, a necessidade de o colegiado se manifestar expressamente, para fins de prequestionamento, sobre a possível violação/inobservância, pela decisão agravada, do preceituado nos artigos 347, 350, 375, 464, 465, 480, 489, §§1º e 4º, 510 e 525, §5º, todos do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja designada perícia contábil para a apuração do
quantum
exequendo.

Informações do juízo singular no ID. n. 206355440.

Contrarrazões no ID. n. 209401173, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recursal ante a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, por seu desprovimento, face a desnecessidade da prova pericial, cuja postulação se arrima em arguições genéricas de excesso de execução que inexistem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos motivos da decisão

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada

No entanto, tal pretensão também não prospera.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR EQUÂNIME E RAZOÁVEL – CORREÇÃO A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA 362 DO STJ) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (ART.405, CC/2002 E ART. 219, CPC) - APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 514, II, do CPC), se narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico, consistentes na majoração da verba indenizatória fixada. [...] (TJ/MT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 52842/2013, Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 12/02/2014, publ. no DJE 21/02/2014)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada.

Do mérito.

No mérito,

à exegese da regra do §2º do art.509 do CPC/15, desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao importe correto do
quantum debeatur
.

Na hipótese, a despeito da existência expressa de divergência entre o valor apontado pelos credores (
R$477.941,48)
, e o indicado pelo banco executado em sua impugnação (
R$143.948,73)
, o juízo singular se limitou a adotar e homologar a memória dos cálculos indicados pelos exequentes, sem indicar os as razões a afastar as ponderações do agravado, se limitando a tecer fundamentos genéricos. Senão vejamos:

“[...]

De entrada, verifica-se que a defesa aportada pelo executado foi oposta tempestivamente nesta demanda. Logo,
RECEBO
a impugnação apresentada.

No tocante ao pedido de rejeição liminar formulado pelo impugnado, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que embora trazido no interior de sua petição, houve a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, como exige o §4º do art. 525 do CPC.

No entanto, não há razão para a imputação do valor trazido pelo impugnante.

Alega o impugnante, de forma singela, que há excesso de execução, entendendo que o valor correto seria de R$ 143.948,76 (cento e quarenta e três mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), consignando que a ação foi distribuída em 14/04/2002 com valor da causa de R$ 389.874,95 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Ocorre que os cálculos trazidos não representam o valor atualizado, conforme determina a sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação trazida pelo impugnante no id 121109668.

Por conseguinte,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo exequente (id 105021112).”
(ID. n. 129874709 dos autos de origem)

O fato, porém, é que nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.”
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

Afinal, não há como se admitir a homologação dos cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, se não é possível refutar, de proêmio, os questionamentos levantados pelo executado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO LIQUIDANTE/CREDOR ANTE A INÉRCIA DO DEVEDOR – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.
Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. (
TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado,
N.U 1010177-23.2023.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/08/2023, publi no DJE 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DO EXEQUENTE - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. É necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar-se o valor devido, máxime se há discrepância entre os valores apresentados pelas partes e se ausentes prejuízos. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1026251-55.2023.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 21/02/2024, publ. no DJE 23/02/2024
)

Apenas no caso de não haver no juízo processante de origem o contador judicial é que se designará perito contábil para a elaboração dos cálculos, caso em que os honorários serão suportados pelo executado impugnante. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.
No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor
, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere.
Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000).
No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado
..- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/04/2023, publ no DJE 26/04/2023)

Nesse sentido,
dou parcial provimento
ao recurso para revogar o capítulo da decisão agravada em que homologou os cálculos da parte credora, pelo que determino a remessa dos autos à contadoria do juízo de origem para a apuração do
quantum
exequendo, segundo os parâmetros ficados pela sentença sob cumprimento na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024